Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRONTA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra decisão que rejeitou a denúncia, por considerar a conduta atípica, com base no art. 395, incisos I e II, do CPP. Em suas razões, aponta que a decisão se fundou na premissa de que o denunciado não tinha conhecimento da decisão de busca e apreensão do veículo quando empreendeu fuga com o bem, o que tornaria conduta atípica. Todavia, entende que a conclusão foi prematura, porquanto há indícios de autoria e de materialidade dos fatos narrados na denúncia, os quais são suficientes para o início da persecução penal e adequada tutela do bem jurídico Administração Pública.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60425821). Parecer do MPDFT, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61177550).
III. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido teria desobedecido a ordem emanada pelo oficial de justiça por ocasião da busca e apreensão do veículo objeto dos autos no 0727339-09.2023.8.07.0003. Com efeito, consta da certidão de ID 60425698 - Pág. 77 que o Sr. Oficial de Justiça localizou o veículo objeto da constrição, “entretanto o réu evadiu-se do local com a moto, tomando destino ignorado”, motivo pelo qual não foi possível proceder a apreensão do bem e demais determinações judiciais.
IV. Nesse aspecto, a aferição dos indícios que compõem o caderno inquisitivo, de forma antecipada, para resultar na rejeição liminar da denúncia é medida excepcionalmente admissível, aplicável nos casos de patente atipicidade, o que não ocorre no caso concreto, sob pena de se invadir seara de atribuição exclusiva do Ministério Público.
V. Com efeito, assim agindo, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito ou, termo circunstanciado, conforme o caso, o qual se procede mediante solicitação do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal.
VI. Em reforço, nessa fase da persecução penal, a cognição do julgador é superficial e também provisória, sobretudo em razão da possibilidade de novas evidências serem produzidas em sede de audiência de instrução, o que inviabiliza qualquer outro juízo de valor, sob pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente.
VII. Diante desse quadro, a decisão constitui erro de procedimento, devendo ser anulada, com o regular processamento do feito.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Decisão anulada.
IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.